Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-19.2018.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000860-19.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO MASTRO PIETRO - CPF: 141.727.121-34 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MINUSA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 78.476.702/0001-33 (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (APELADO), PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DOS DANOS MORAIS SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

EMENTA.

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – ANÁLISE DE TODO CONTEXTO PROBATÓRIO – BOLETINS DE OCORRÊNCIAS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – VALORAÇÃO DESTA PROVA EM CONFRONTO COM A PROVA DA REQUERIDA – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – VALORAÇÃO DO DADO – PRECEITO DA EXEMPLARIEDADE – VALOR PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – ATO ILÍCITO – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇAO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO PELO TRIBUNAL – SÚMULA 362 DO STJ – SUCUMBÊNCIA APLICADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1)- Em matéria de prova, a rigor do art. 369 do CPC, até aquelas não constantes expressamente no instrumento processual civil, desde que acobertadas pelo manto da legalidade, devem ser perquiridas pelo julgador, para se chegar à verdade real, entre estas indícios fortes existentes. (2)- Comprovando dentro dos autos que tudo encaminha numa só direção, quer pelos boletins de ocorrências policiais como pelos depoimentos pessoais que os fatos foram causados pela empresa ré, via de seu preposto, a ação que persegue a indenização por danos materiais e morais, deve ser julgada procedente, cumprindo o autor o ônus a que se refere o art. 373, inciso I, do CPC; de outra sorte seria exigir prova impossível do autor em face da natureza do ato praticado às escondidas. (3)- Comprovado a existência dos danos materiais bem como a ação da parte ofensora não sendo mero ato do cotidiano, presentes estão os requisitos para a condenação nos danos materiais e morais. (4) Condena-se a ré no pagamento dos danos materiais experimentados e comprovados nos autos bem como nos danos morais, estes devendo ser arbitrados pelo sistema da exemplaridade, inibindo a parte que o pratica de continuar a trilhar o mesmo caminho da prática de ato ilícito. (5) – Ante o principio da sucumbência, condena-se a parte ré nos custos do processo e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de indenização por danos materiais e morais proposta por ROBERTO MASTRO PIETRO em face de MINUSA AGROPASTORIL LTDA, todos identificados nos autos. Sustentaram que Paulo Rodrigues Galvão, Moisés Rodrigues Galvão e José Rodrigues Leite, adquiriram de terceiros, domínio de propriedades ás margens do logo do manso, fazendo divisa com a propriedade da FAZENDA MINUSA e que, posteriormente, Paulo Rodrigues vendeu sua área em pequenas proporções a terceiros e que no começo de 2015, em conjunto com outras pessoas adquiriram a propriedade e começaram a freqüentar o local. Que para passar na localidade tinha que atravessar estrada localizada no interior da Fazenda MINUSA sendo esta, posteriormente, obstruída sendo colocado cadeado na porteira, impedindo a utilização da servidão de passagem sendo manejada uma ação para desobstrução daquele impasse. Que após o ingresso começou a sofrer ameaças por parte do preposto da fazenda alcunhado de JAPONES, com destruição de seus bens, inclusive registrando dois boletins de ocorrência. (2016.392043, 2016.398612 e 2017320175). Em face do exposto, almejou a condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais relacionados, no montante de R$ 3.153,35 (três mil, cento e cinqüenta e três reais e consectários) bem como danos pelas ofensas morais, sugerindo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deu a causa o valor de R$ 33.153,35. (ID-61227481), petição inicial datada de 20/02/2018.

Alcançando a fase de sentença, o magistrado de piso que a elaborou, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pedido e condenou o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão de exigibilidade por força do § 3o, do art. 98, do CPC.

Sustenta o apelante desacerto da sentença que, neste aspecto, não valorou corretamente as provas existentes nos autos, sustentando que suas testemunhas foram uníssonas em afirmar os desmandos causados pela apelada através do preposto JAPONES desmandos feitos com utilização de PA-CARREGADEIRA, arrebentando a corda e soltando os peixes que estavam em 12 (doze) tanques. Sustentou que o valor total dos danos materiais importou e m R$ 22.073,41 sendo sua cota parte 1/7, o valor de R$ 3.153,35. (ID-61328037).

CONTRARRAZÕES foram apresentadas, pugnando a empresa apelada pela manutenção da sentença recorrida.

Determino inclusão na pauta de julgamento.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O relatório, de forma resumida, registrado dá conta que o limite da lide é o desmando supostamente feito pela apelada, via de seu preposto e que teria causado os danos materiais trazidos na inicial e violação moral do apelante.

A sentença de piso, para o caso em comento, admitiu que: ‘Apesar do dano sofrido estar amplamente comprovado, verifica-se, por outro lado, não haver prova contundente que foi a empresa requerida quem realmente procedeu a tal destruição ou que teria sido a seu mando’. (sic).

Este é o ponto controvertido passível de análise em sede do recurso de apelação interposto pelo autor.

Assim, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, ausência de provas contundentes, julgou improcedente a lide, e condenou o apelante nos custos do processo e verba honorária, esta orçada em 10% sobre o valor da condenação, com a suspensão de exigibilidade, a rigor do prescrito no § 3o, do art. 398, do Código de Processo Civil.

O primeiro desacerto da sentença é quando, a rigor da sentença, afirma o seu subscritor que o feito foi julgado antecipadamente. Não o foi; conforme anota na outra parte da sentença, em contradição com o que primeiramente afiançou, consta que houve regular audiência de instrução.

Provar significa a demonstração de fatos relevantes agitados no processo e, neste aspecto, todos os meios legais de provas previstos devem ser admitidos e vistos de forma sistemática em todo o seu contexto.

Embora respeitando o posicionamento trazido pelo juiz subscritor da sentença, tenho que o autor, dado à particularidade da situação, cumpriu os requisitos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e, de rigor, a ação deveria, ao menos, ser julgada parcialmente procedente.

O magistrado fez vistas grossas a documentos e aspectos outros relevantes que não podem ser ignorados. Conforme consta do ID-61327488, reside o Boletim de Ocorrência Policial n. 2016.392043, onde consta como SUSPEITO o alcunhado JAPONES que, segundo informado, a mando da FAZENDA fez ameaças de que, caso não saíssem do local iria atear fogo em tudo. (datado de 06/12/2016).

Em sequência, em data de 12/12/2016, novo Boletim de Ocorrência Policial sob número 2016.39612, dando conta que, mais uma vez, o suspeito alcunhado de JAPONES, preposto da requerida, onde, através da utilização da PÁ-CARREGADEIRA, derrubaram o tablado do lago, arrebentando as cortas que sustentavam os tanques, soltando grande numero de peixes. (ID-61327488).

Igualmente se vê no Boletim de Ocorrência número 2017.320175, que a empresa requerida não respeita seus vizinhos, cortam cercas e promovem ameaças naquela região. Transcreve-se a narrativa: ‘COMPARECEU NESTA DELEGACIA O COMUNICANTE, RELATANDO QUE SÃO POPRIETÁRIOS DE UM SITIO, SITIO BARRA ALEGRE (CONDOMÍNIO0, REGIÃO DO MANSO, APÓS O ASSENTAMENTO DA FAZENDA AGUA BRANCA; QUE NA QUINTA FEIRA 21/09/2017, ÁS 16,00 HORAS O PESSOAL DA FAZENDA MINUSA FORAM E CORTARAM O ARAME DA CERCA DA DIVISA E QUE NO OUTRO DIA DE MADRUGADA ESTE COMUNICANTE JUNTAMENTE COM O SEU IRMÃO MOISÉS, LUCIEL, SEBASTIÃO DORNELLES E MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES, PRESENCIARAM O MESMO PESSOAL DE QUINTA FEIRA, SAINDO CORRENDO E LEVARAM A MADEIRA DA CERCA’. (sic). (ID-61327493).

Deve ser visto que os Boletins de Ocorrência citados linhas acima, possuindo presunção ‘juris tantum’ do que hodiernamente acontecem em situações como esta vivida pelo autor desta ação, somado a outras provas existentes nos autos, segundo vejo esta situação, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas do evento, ao julgar improcedente a demanda, não agiu com seu costumeiro acerto o julgador.

As regras de experiência subministradas ao que comumente acontecem, no caso em apreço, ao afirmar que não existem provas contundentes, segundo penso, o juiz esta pretendendo que o autor faça a chamada prova impossível levando em consideração os fatos desta natureza, vista esta nos seus múltiplos e variados aspectos.

Admitiu os fatos, mas não admitiu que quem os praticou teria sido a apelada. Entretanto, esqueceu que os Boletins de Ocorrência estão sendo corroborados pelos depoimentos colhidos em audiência e, neste aspecto, merecem ser transcritos: ‘Em audiência de instrução, as duas testemunhas arroladas pelo requerente afirmaram que viram a máquina retro-escavadeira realizando a destruição da propriedade do autor. Que estavam distantes há cerca de 30 (trinta) metros, que conseguiram identificar o senhor PAULO MOI e um JAPONES, funcionário da Fazenda’. O senhor ELTON afirmou que no momento da destruição estavam presentes ele e outro rapaz, que estavam pescando e escondeu o barco e ficaram ‘escondidos’ (sic). (ID-61228034).

Já as testemunhas trazidas pela parte requerida, como citado na sentença, afirmaram outras situações. No ponto principal, quem foram os autores do ato, nada disseram e, desta forma, discordo do posicionamento constante da sentença de que não existe nexo de causalidade entre o acontecido e a responsabilidade da empresa requerida.

Podemos definir prova como todo e qualquer elemento material dirigido ao juiz da causa para esclarecimento do que foi alegado pelas partes, escrito na inicial, especialmente circunstâncias fáticas.

Nas palavras de SCARPINELLA BUENO seria prova ‘tudo que puder influenciar, de alguma maneira, na formulação da convicção do magistrado para decidir de uma forma ou de outra, acolhendo, no todo ou em parte, ou rejeitando o pedido do autor. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Saraiva, 2010, volume 2, tomo I, 3a. Edição, pagina 261).

Já para MARIONONI E MITRIDIERO, poderíamos definir a prova como ‘meio retórico, regulado pela legislação, destinado a convencer o Estado da validade de proposições controversas no processo, dentro dos parâmetros fixados pelo direito e de critério racionais. (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, RT, 2011, 3a. Edição, pag. 334).

Deve ser vista, por outro lado, que, comumente deparamos com provas típicas mas, por outro lado, não se pode deixar de considerar as provas atípicas, situação que bem se amolda no caso em apreço quando os atos são praticados de forma não usual, na calada na noite, na ausência de presença de testemunhas e, neste contexto, não se pode ignorar a existência de vestígios.

Ademais, o vigente Código de Processo Civil, ao nível de provas foi muito mais abrangente: ‘As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz’ (art. 369,CPC).

Alias, em face dos aspectos já delineados acima, existindo a chamada prova indiciária, o Código de Processo Civil elencou a chamada máximas da experiência subministrada ao que comumente acontecem. Desta forma, estamos aqui diante de regra de aplicação do bom senso, regra de experiência comum, espécie de válvula der escape concedida ao julgador para, numa análise sistemática do conjunto probatório, ao tempo de decidir, aplicar o que ordinariamente acontece.

Por conseqüência lógica, aplica-se, no caso, o modelo de constatação dos fatos pela preponderância das provas, isto é, provas preponderantes em favor da versão trazida pelo autor, em detrimento da narrativa defensiva apresentada pela ré. Nada mais, nada menos do que aplicar, no caso, o sistema de persuasão racional – sistema contemporâneo de avaliação do conjunto probatório, com base na convicção motivada do julgador, o qual pode nesse momento se valer inclusive das máximas da experiência; lembrando, ainda que no processo civil moderno o sistema do livre convencimento do juiz.

E, em direito processual civil, o modelo utilizado é o da preponderância das provas, verdade formal de alta probabilidade, que é menos que a certeza mais muito mais do que uma dúvida razoável.

Dito tudo isto, no caso em comento, tudo está a indicar em face de todos os acontecimentos pretéritos acontecidos, somados aos depoimentos pessoais colhidos, boletins de ocorrência e tudo o mais constantes dos autos que o fato desabonador foi causado pela empresa requerida, sob o comando do seu preposto JAPONES. Embora respeitando o posicionamento do julgador de piso, a questão é de procedência da demanda, necessitando, por conseqüência, reforma da sentença.

Procedente a demanda, em relação aos danos materiais, a documentação apresentada dá conte de que em face dos atos praticados pela empresa requerida, via de seu preposto, o montante dos prejuízos foi na ordem de R$ 22.073,41 sendo sua cota parte 1/7, o valor de R$ 3.153,35. (três mil; cento e cinqüenta e três reais e trinta e cinco centavos). O identificador n. 61327493 os subseqüentes, dão conta de que, efetivamente foram adquiridos produtos necessários a construção daquele local.

Por outro lado, apenas para registro, de todo sabido, na dicção do art. 341 do Código de Processo Civil que na resposta contestatória, a parte deve manifestar expressamente e precisamente sobre todos os fatos trazidos e, neste aspecto, fato não impugnado não precisa mais ser provado, sobretudo em se tratando de direito disponível que é o que deparamos no caso em apreço. Na contestação, restaram impugnações de forma genérica, quer em relação às despesas, quer em relação ao local onde registraram os danos que, se então incontroverso, restou demonstrado em regular instrução e dentro de posicionamento positivo da sentença resumindo o juiz a registrar ausência de nexo de causalidade.

Comentando o artigo 302 do CPC/73 que foi ratificado no vigente Diploma Processual Civil, explicou o professor J. J. CALMON DE PASSOS: ‘Se o fato narrado pelo autor não é impugnado especificamente pelo réu e de modo preciso, este fato presumido verdadeiro, deixa de ser objeto de prova, visto como só os fatos controvertidos reclamam prova. (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. III, N. 151, PAG. 275)’. (fonte Google).

Portando, acato a existência dos danos materiais, resumindo estes em 1/7 do montante, cota parte pertencente ao autor, no montante de R$ 3.153,35. (três mil; cento e cinqüenta e três reais e trinta e cinco centavos), sob cujo valor deverá incidir a correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da ação indenizatória (Lei 6.899/81) e juros de mora, estes, na forma do art. 406 do CC, 1% ao mês, contados a partir da citação válida.

Com relação aos danos morais, igualmente presentes no caso em apreço. Aquela destruição não é algo que deva ser encarado como mera situação do cotidiano, tratou-se de uma violação além de material, como já foi delineado linhas acima, típica lesão moral (inciso V, do art. 5o, da Constituição Federal).

Em sua obra sobre Responsabilidade Civil, Venosa aprofunda sua análise a respeito do tema, afirmando que "o dano moral estará presente quando uma conduta ilícita causar a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios. [...] Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente. [...] (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p. 52
)."

É o caso dos autos, dispensando alongar no assunto. Ao destruir toda a propriedade do autor, sem dúvida alguma, violou o sentimento íntimo deste, sua frustração, desencadeando, sem sombra de duvidas, uma série de violação material em todos os seguimentos, segundo penso.

Sobre o valor, temos que a pretensão inicial sugere o montante de R$ 30.000,00 (quando do ajuizamento da demanda em Fevereiro de 2.018. De todo sabido que não existe tarifação aritmética a título de danos morais para cada caso concreto. O que deve ser visto é a natureza da lesão moral sofrida, levando em consideração os preceitos da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo levando em considerações a precedentes jurisprudenciais em relação a situações semelhantes, na interpretação dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, isto em regra geral.

Assim, embira não se negando certa dose de subjetiva do julgador, este deve arbitrar este dano com prudência e equidade em cada caso concreto. A moral, para o direito, consiste na valoração do sentimento íntimo de cada um ser humano, abrangendo critérios pessoais que forem ao domínio exclusive de uma razão concreta, tudo é presumido.

Com efeito, a relevância dos danos morais para a integridade do sistema jurídico nacional, reside muito na sua função de coerção, ou seja, de reprimir a conduta lesiva, razão pela qual não se aplica a regra geral da razoabilidade e da proporcionalidade. Deparamos, no caso, que a questão deve ser visto pelo parâmetro da exemplaridade, objetivando desestimular o agente de prática de atos como o que restaram narrados e comprovados nos autos.

E, sobre o parâmetro da exemplaridade, caba destacar que o valor dos danos punitivos deve ser suficiente para causar um prejuízo financeiro ao ofensor, de modo que sirva como efeito pedagógico de adaptar sua conduta aos parâmetros socialmente aceitos, devendo, contudo, estar de acordo com as possibilidades econômicas do lesante.

Bem a propósito decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DESCUMPRIMENTO DE ENTREGA DE MERCADORIA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM. 1) Há responsabilidade pelos danos morais decorrentes da falta de entrega de mercadoria comprada, notadamente se trata de eletrodoméstico de primeira necessidade. 2) A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor."(APELAÇÃO CÍVEL No 10699090983726001 - 11a CÂMARA CÍVEL - REL. DES. MARCOS LINCOLN - PUB. 28.06.2010)(g.n.)

No caso em apreço, levando em considerações os aspectos acima, entendo justo o arbitramento dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob cujo valor incidirá juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (sumula 54 do STJ) e correção monetária, pelo INPC, esta aplicada a partir do arbitramento, ou seja, da data de julgamento deste recurso perante a colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Conclusão.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para julgar em parte procedente o pedido inicial, para condenar a requerida no pagamento dos danos morais, estes no importe de R$ 3.153,35. (três mil; cento e cinqüenta e três reais e trinta e cinco centavos), sob cujo valor deverá incidir a correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da ação indenizatória (Lei 6.899/81) e juros de mora, estes, na forma do art. 406 do CC, 1% ao mês, contados a partir da citação válida; condenar a requerida ao pagamento dos danos morais, estes arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com juros de mora a partir do evento danoso (sumula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Condeno, ainda, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado das condenações impostas. Determino, por último, que o cumprimento da sentença se faça através da apuração dos valores por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente:

Ele alega que tinha uma sociedade com sete pessoas e que os danos materiais importam em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). A parte que seria dele é referente a R$ 3.155,00 (três mil, cento e cinquenta e cinco reais), justamente pelo fato de corresponder a 1/7 (um, sétimo).

Creio que esse dano moral temos que partilhá-lo em sete parte, pois futuramente os demais poderão vir a juízo. Caso contrário ficará R$ 22.000,00 (vinte e dois mil) multiplicado sete vezes.

No meu entender, dividindo-se R$ 22.000,00 (vinte e dois mil) em sete partes, a parte dele seria de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente ao dano moral, pois, se ocorreu esse dano moral, temos que fazer essa adequação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE e RELATOR)

Desembargadora /Marilsen Andrade Addario:

O dano moral não pode ser dividido. É de caráter individual. Todos sofreram aquela arbitrariedade patente e se tivermos que determinar o pagamento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para cada um dos sete, digo que o homem na vida não aprende e nem castiga, recebe apenas a consequência de seus atos

Não podemos conjecturar sobre os demais, pois nem sabemos se entraram com alguma ação. Não existe ação impetrada por outros, não se tem notícia de que outros ingressaram com ação.

O dano material podemos dividir, porque ele investiu cerca de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e dividiu em sete partes e está cobrando a sua cota e os documentos que constam dos autos dão conta de que realmente foi gasto em torno de vinte e três, vinte e quatro mil reais.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Arbitraremos um dano moral em torno de vinte mil e um dano material em torno de três mil?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE e RELATOR)

O dano moral nada tem a ver com a banalização do dano material. O dano moral resulta da forma abrupta que o local foi invadido, a cerca derrubada, destruiu com a criação de peixes do cidadão, resumidamente, arrasou com a vida dessa pessoa.

Se os demais não ingressaram com ação de danos morais ou materiais, é outra situação

Se o outro interessado ingressar com a ação, uma vez que a parte contrária tomará conhecimento de que este recurso foi vencedor e temos precedentes, a outra parte poderá ingressar com essa demanda.

Não vislumbro como seria possível dividir o dano moral.

Vossa Excelência poderá reduzir o valor do dano moral, mas dividi-lo supondo que outros ingressarão com uma ação em uma situação futura e incerta, não vislumbro como é possível.

E não foi pedido lucros cessantes, pois foram soltos, nada mais, nada menos que quatro mil alevinos que estavam dentro do tanque flutuante.

Vossa Excelência pode convencer-me do contrário, mas não vislumbro como poderia ser feita essa divisão.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Pelo fato de que o montante deve ser proporcional e o pagante também deve ter condições de fazê-lo. Não podemos apenas analisar a parte de quem recebe,

Esse balizamento ocorre pela condição daquele de quem paga e de quem recebe e deve ser estaelecer um parâmetro com o dano material.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Penso que realmente o estrago causado não foi pequeno, mas como no aspecto material, a parte postulou apenas dano moral e não lucros cessantes, certa razão assiste a Desembargadora Marilsen Andrade Addario, quanto certificar-se de que a parte pagante possui suporte financeiro para arcar com esses vinte mil reais.

Não consegui extrair dos autos quais são os predicados da parte pagante, quais as condições pessoais dela.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE e RELATOR)

É uma empresa. Minusa Agropastoril Ltda.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Peço vênia ao eminente relator para dele divergir apenas para reduzir para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor do dano moral, pois o valor do dano material pleiteado é reduzido em R$ 3.155,00 (três mil, cento e cinquenta e cinco reais).

A parte não está sozinha quanto ao dano moral, tanto que afirma que se trata de uma cota parte de sete, ou seja, não foi apenas ele o ofendido, mas sim, um grupo de sete pessoas.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE e RELATOR)

Saliento que a Desembargadora Marilsen Andrade Addario fixou os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Desta forma, para a aferição dos danos morais, quando da liquidação, deverá ser feita a média aritmética.

Registre-se.

EM 17 DE MARÇO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DOS DANOS MORAIS SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.